Tribunal: TJES
Processo: 5030114-58.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-03-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030114-58.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROBERTA DE JESUS GUIMARAES
RECORRIDO: BANCO HONDA S/A.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5030114-58.2022.8.08.0035

ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
ROBERTA DE JESUS GUIMARAES

RECORRIDO:
BANCO HONDA S/A

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO:
conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os requisitos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser anulada, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO AUTOMOTIVO. RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA. IMPOSIÇÃO DE CONDIÇÕES FAVORÁVEIS PELO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE IMPREVISÃO OU ONEROSIDADE EXCESSIVA. SUPERENDIVIDAMENTO. INCOMPATIBILIDADE COM O SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO CONHECIDO. EFEITO TRANSLATIVO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Autora, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. Em contrarrazões, pugna a Ré, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Quanto à impugnação ao pedido de gratuidade de justiça, imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC, in verbis: “
§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por tais motivos, rejeita-se a preliminar em apreciação e, em consequência, reconhece-se que a parte autora/recorrente faz jus aos beneplácitos da justiça gratuita.

(3). Em relação à controvérsia, vê-se que a parte consumidora admite não possuir meios e recursos para quitação do contrato firmado perante a instituição financeira, de modo que seu pleito central é impor a repactuação da dívida a lhe possibilitar a reunião de condições, dentro de sua rentabilidade mensal, para honrar as dívidas.

(4). Sobre o tema, a partir da interpretação das regras estabelecidas nos arts. 313 a 326, todas do Código Civil, é preciso lembrar que não se pode forçar o credor a receber prestação diversa da que lhe é devida, especialmente se assim não se ajustou e não se trata de motivo
imprevisível
, com manifesta desproporção entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução. Contudo, postula a Recorrente pela aplicação da disciplina do
superendividamento
prevista no art. 104-A do CDC, que dispõe: “
a requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas
”.

(5). É preciso dizer, contudo, que
os juizados especiais cíveis não possuem competência jurisdicional para processar e julgar as causas que tratam do superendividamento
. No detalhe, apesar dos juizados especiais cíveis estarem voltados para a resolução das questões de menor complexidade e, assim, dar palco para lides do direito do consumidor que envolvam questões financeiras, cujo pano de fundo sinaliza problema de educação financeira, nota-se a
incompatibilidade
do rito da Lei nº 9.099/95 com o procedimento judicial do superendividamento, que restou estabelecido pela Lei nº 14.181/2021. Nesse sentido, por sinal, já existem decisões, que merecem ser destacadas com os nossos grifos, de Colegiados Recursais de Juizados Especiais de
São Paulo
[
v.g.
“
Procedimento de repactuação de dívidas, com elaboração de plano de pagamento, estatuído pela Lei nº. 14.181/2021, que não se coaduna com o rito sumaríssimo que rege os Juizados Especiais Cíveis
.
Extinção do feito
. Inteligência do art. 51, II, da Lei nº. 9.099/95. Recurso a que se nega provimento.
” (TJSP; Recurso Inominado Cível 1018155-93.2021.8.26.0003; Relator (a): Cláudia Maria Chamorro Reberte Campaña - Sto. Amaro; Órgão Julgador: 3ª Turma Recursal Cível - Santo Amaro; Foro Regional III - Jabaquara - 1ª Vara do Juizado Especial Cível; Data do Julgamento: 26/10/2022; Data de Registro: 26/10/2022)]; assim como do
Distrito Federal
[
v.g.
“
(...) O art. 104-A do CDC foi incluído no estatuto consumerista pelo diploma legal nº 14.181/2021, denominada de Lei do Superendividamento. A referida lei dotou o sistema jurídico de um procedimento especial para o tratamento dos consumidores superendividados, viabilizando a recuperação financeira daqueles que ostentam um passivo superior ao ativo e que estejam, em razão dessa situação de insolvência, em condições financeiras incompatíveis com o mínimo existencial. 8. Entretanto,
o procedimento exigido por aquela lei, não pode ser executado pelos Juizados Especiais, por ser incompatível com os princípios que regem o presente microssistema
. 9. Dessa forma, considerando o disposto no art. 3º da Lei 14.181/2021, entendo que é o caso de
encaminhar a autora para a propositura de ação que viabilize sua recuperação financeira, o que não é possível pelo rito dos Juizados Especiais
. 10. Destarte, suscito e acolho a preliminar de incompetência para processar e julgar o feito. (...)
” (Acórdão 1647753, 07059562920208070019, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Terceira Turma Recursal do TJDFT, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 15/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada)].

(6). Ainda sobre a incompetência dos juizados especiais para tratar as questões de superendividamento, a despeito de Colegiados Recursais de outros tribunais admitirem o seu processamento (
v.g.
TJRS e TJSC), é necessário registrar o enfrentamento do tema pelo Superior Tribunal de Justiça no âmbito do Conflito de Competência 193.066/DF. A Segunda Seção, por unanimidade, seguiu o voto do relator, o Sr. Ministro Marco Buzzi, para declarar a competência do juízo comum do Distrito Federal e Territórios para processar e julgar a ação de repactuação de dívidas por superendividamento. No voto condutor do acórdão, Sua Excelência, o Sr. Ministro Marco Buzzi, descreve o seguinte (grifos nossos): “
(...) adota-se a compreensão segundo a qual
cabe à Justiça comum estadual e/ou distrital analisar as demandas cujo fundamento fático e jurídico possuem similitude com a insolvência civil - como é a hipótese do superendividamento
- ainda que exista interesse de ente federal porquanto a exegese do art. 109, I, do texto maior, deve ser teleológica de forma a alcançar, na exceção da competência da Justiça Federal, as hipóteses em que existe o concurso de credores. (...)
é mister examinar a existência, ou não, de concurso de credores
, na hipótese dos autos, revela-se absolutamente identificada tal circunstância, porquanto
a redação do art. 104-A, do CDC, introduzido pela Lei n.º 14.181/21, estabelece a previsão de que, para instaurar o processo de repactuação de dívidas, impõe-se a presença, perante o r. juízo, de todos os credores do consumidor superendividado, a fim de que o mesmo possa propor àqueles, o respectivo plano de pagamentos de seus débitos
. De fato,
o procedimento judicial relacionado ao superendividamento, tal como o de recuperação judicial ou falência, possui inegável e nítida natureza concursal
, de modo que, as empresas públicas federais, consoante a hipótese em liça, a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, excepcionalmente,
sujeitam-se à competência da Justiça Estadual e/ou distrital, justamente em razão, repita-se, da existência de concursalidade entre credores, impondo-se, dessa forma, a concentração, na Justiça comum estadual, de todos os credores, bem como o próprio consumidor para a definição do plano de pagamento, suas condições, o seu prazo e as formas de adimplemento dos débitos
. Ao fim e ao cabo, a definição de competência, na Justiça comum estadual, afigura-se imperiosa em razão da necessidade de concentrar todas as decisões que envolvam os interesses e patrimônio do consumidor, a fim de não comprometer os procedimentos atinentes à tentativa de, preservado o mínimo existencial, o devedor possa solver suas obrigações financeiras. (...)
” (STJ, CC n. 193.066/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 22/3/2023, DJe de 31/3/2023). Os fundamentos utilizados por Sua Excelência são suficientes para demonstrar que o procedimento do superendividamento, na esteira do que aqui se desenvolve, é incompatível com o procedimento da Lei nº 9.099/95, o que, por consequência, acarreta a incompetência para processar e julgar demandas de tal jaez.

(7). Nesse sentido, tendo em vista que a pretensão da parte recorrente é justamente se valer das regras referentes ao superendividamento, entendo que o feito merece ser extinto sem resolução de mérito, considerando a incompetência dos Juizados Especiais para o processamento de procedimento judicial de repactuação de dívidas sob o prisma do superendividamento.

(8). Do exposto,
CONHEÇO do recurso interposto pela Autora
e, considerado o seu efeito translativo (efeito devolutivo em dimensão vertical, que permite conhecer de questões de ordem pública em sede recursal),
ANULO
a sentença recorrida pela
incompetência do Juízo
a quo
, em razão da complexidade do procedimento judicial de repactuação de dívidas relativamente ao superendividamento do consumidor, e, com efeito,
EXTINGUIR O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, na forma dos arts. 485, IV, CPC/15 e 3º c/c art. 51, II ambos da Lei n.º 9.099/95.

(9).

Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)